Tribunal: TJPA
Processo: 0805421-10.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805421-10.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: RENAN BRIGIDO NASCIMENTO FELIX

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. CLASSE I PARA CLASSE III. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NÃO PROVIMENTO.

1.

O julgado constatou que alguns pontos da narrativa autoral careciam de lastro documental.

2.

Com efeito, para ser tutelado pela via mandamental o direito líquido e certo há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de exercício. Por outro lado, se sua existência for duvidosa ou depender de situações e fatos indeterminados não é caso para utilização do remédio heroico, mas de outros meios judiciais cujo rito procedimental admitam ampla dilação probatória (ação ordinária).

3.

Nesse contexto percebe-se que não houve a alegada omissão, mas apenas reconhecimento da ausência de provas pré-constituídas, sedo certo que o recurso integrativo não se presta ao rejulgamento da pretensão, notadamente quando não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

4.

Recurso conhecido de improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores
da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência da Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 0805421-10.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: RENAN BRÍGIDO NASCIMENTO FELIX

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS – OAB/PA Nº 20.305

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Renan Brígido Nascimento Felix opôs
Embargos de Declaração
em face de Acórdão desta Seção de Direito Público (ID 2281644) que,
em observância ao art. 10 da Lei nº 12.016/2009, ante ausência de prova pré-constituída,

indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança com o qual intencionava obter
progressão funcional vertical na carreira do Magistério.

O embargante alegou que o julgado apenas examinou a parcela remuneratória resultante da progressão vertical (1.5%), porém, incorreu em omissão ao não apreciar o pedido alusivo a própria progressão vertical, ou seja, a efetiva passagem da Classe I, para Classe III.

Argumentou que mesmo não restando demonstrado se no valor do vencimento base estava ou não embutido o percentual (1,5%), o fato de ainda constar nos comprovantes de pagamento
Professor Classe era suficiente
para concluir que o cargo ocupado não era de Classe III e consequentemente
n
o salário base percebido não está compreendido o percentual de 1,5% determinado no PCCR (art. 25, §1º da Lei estadual 7.442/2010).

Requereu o provimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada conseguinte apreciar o pedido inicial em sua completude, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo de obter a progressão funcional vertical para Classe III.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração (ID 2146598).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

O aresto guerreado esta assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. CLASSE I PARA CLASSE III. REFLEXO REMUNERATÓRIO (1,5% - ART. 25, § 1º, INCISO II, DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REFERENTE AO COMPUTO DESSE VALOR NO VENCIMENTO BÁSICO QUE VEM SENDO PAGO AO IMPETRANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1.

O impetrante, Professor, Classe I (estável), concluiu o Mestrado (setembro/2016), um dos requisitos necessários para obter a progressão vertical para Classe III da respectiva carreira.
Segundo o petitório inicial houve a formalização de um pedido administrativo (protocolo nº 1055541/2016), pelo qual o impetrante logrou a majoração do percentual da Gratificação de Titularidade, passando de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento). No entanto, a alteração do cargo e o respectivo reflexo em sua remuneração base permaneceram inalterados.

2.

Quanto a essa majoração não paira qualquer dúvida tanto que nos contracheques dos meses de Maio/2017, Maio/2018 e Maio/2019 a Gratificação de Titularidade foi paga no percentual de 20% (vinte por cento), ou seja, em perfeita consonância com o que está previsto no inciso II do art. 31 do PCCR do Magistério - Lei Estadual nº 7.442/2010.

3.

Em verdade o que o impetrante persegue é a alteração do cargo atualmente ocupado em razão da nova titulação obtida (Mestrado), isto é, da Classe I para Classe III, juntamente com o respectivo reflexo em sua remuneração (1,5%) tal como previsto no art. 25, § 1º, inciso II, do PCCR do Magistério.

4.

Os comprovantes de pagamento anexados à inicial, alusivos aos meses de Maio/2017, Maio/2018 e Maio/2019, apesar de indicarem o valor do vencimento base, porém, não elucidam se nesse valor está ou não embutido o percentual (1,5%) previsto no art. 25, § 1º, inciso II, do PCCR do Magistério.

5.

Além disso, este cenário de incerteza se agrava ao observar que o impetrante apesar de informar na inicial a alteração de sua remuneração, relativamente a majoração do percentual da Gratificação de Titularidade (de 10% para 20%), o que, segundo ele mesmo restou implementado a partir de novembro de 2016, entretanto, não juntou aos autos deste writ qualquer comprovante de pagamento relativo a esse período anterior.

Essa comprovação mostrava-se imprescindível ao caso porque o vencimento inicial da Classe III, pretendida pelo impetrante, corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos), como expressamente previsto no art. 25, § 1º, inciso II da Lei Estadual nº 7.442/2010.

6.

Com efeito, o acervo probatório colacionado aos autos não elucida, com o grau de certeza necessário para esta espécie de ação constitucional, a qual não comporta ampla dilação probatória, se no valor do vencimento base pago ao impetrante já está ou não embutido o percentual (1,5%) previsto no retrocitado dispositivo do PCCR do Magistério.

7.

Destarte, não se trata de negar a possibilidade de haver, em tese, alguma viabilidade no pleito do impetrante, mas apenas de reconhecer a inadequação da via eleita dada a ausência de prova pré-constituída.

8.

Petição inicial indeferida na forma do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, processo extinto sem resolução de mérito.”

No início da fundamentação o julgado deixou claro aquilo ia ser apreciado. Confira-se:

“Cumpre verificar neste Mandado de Segurança se
o impetrante, de fato, tem direito líquido e certo de obter a progressão funcional vertical pleiteada
com os reflexos pecuniários decorrentes.”

(Voto ID 2167503)

Além disso, com a intenção de não deixar qualquer dúvida acerca da pretensão formalizada o acórdão fez a seguinte transcrição da petição inicial:

“Note que, a respeito da disponibilidade orçamentária, vê-se que não cabe tal justificativa para fins de negar a progressão, uma vez que a respectiva gratificação de titulação, tratada no art. 31, inciso II, da mesma lei, já é regularmente paga ao impetrante.
Porém, o cargo efetivamente ocupado, assim como o reflexo no vencimento base, é que não são observados
.”
(pag. 4, fl. 07 dos autos).
Grifei
.

Contudo, o
decisum
constatou que os comprovantes de pagamento anexados à inicial nada elucidavam quanto ao reflexo vencimental (1,5%) previsto no art. 25, § 1º, inciso II, do PCCR do Magistério, cuja redação é a seguinte:

Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

§ 1º Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir:

(...)

II - O vencimento inicial da Classe III, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

Cumpre ressaltar que esse esclarecimento se tornou imprescindível tendo em vista que o próprio impetrante relatou no petitório de ingresso (mandado de segurança impetrado em 2019), que a sua remuneração fora alterada - pertinente a majoração do percentual da gratificação de titularidade (de 10% para 20%, ou seja, passagem da Classe I, para Classe III) – desde novembro de 2016, sendo que em relação a esse período anterior nenhum comprovante de pagamento juntou.

Não se deve olvidar que dentre os efeitos da progressão funcional vertical (art. 15, da Lei nº 7.442/2010) estão a majoração do vencimento básico (art. 25) e da gratificação de titularidade (art. 31).

Dessa forma, o julgado constatou que alguns pontos da narrativa autoral careciam de lastro documental.

Com efeito, para ser tutelado pela via mandamental o direito líquido e certo há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de exercício. Por outro lado, se sua existência for duvidosa ou depender de situações e fatos indeterminados não é caso para utilização do remédio heroico, mas de outros meios judiciais cujo rito procedimental admitam ampla dilação probatória (ação ordinária).

Nesse contexto percebe-se que não houve a alegada omissão, mas apenas reconhecimento da ausência de provas pré-constituídas, sedo certo que o recurso integrativo não se presta ao rejulgamento da pretensão, notadamente quando não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/02/2020